Tribunal: STF
Processo: Rcl 62932
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Nelson Wilians & Advogados Associados contra decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010973-42.2018.5.03.0109), que teria desrespeitado decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e ADI 5625 (Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Autora teve contra si julgada procedente Ação Reclamatória Trabalhista, interposta por sua ex-colaboradora e sócia, Dra. Renata Aparecida de Lima. Na referida Ação, pleiteou-se a declaração de vínculo de emprego e o respectivo pagamento das verbas legais previstas na CLT, diferenças de comissões retidas pelo escritório, e RSR incidentes sobre a totalidade das comissões pagas. Pugnou, ainda, pelo pagamento de indenização por licença maternidade não concedida e por suposto dano moral sofrido, além de multas.



    De acordo com o que se extrai dos autos do processo de nº 0010973-42.2018.5.03.0109, que tramitou perante a 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte do TRT da 3ª (Terceira) Região, a Dra. Renata Aparecida de Lima havia firmado termo de parceria em março de 2.014 à intermediação com novos clientes, e, quando aprovada na OAB, iniciou a prestação de seus serviços advocatícios à Autora, mediante celebração do contrato de associação, vigente de 01 de agosto de 2.014 até junho de 2.016, oportunidade na qual ingressou no quadro societário da Autora mediante contrato de sociedade, findando o pacto laboral em 17 de abril de 2.018. 



    No entanto, alega que, em que pese a existência do termo de parceria, do contrato civil de associação, e posteriormente, de contrato de sociedade, estavam preenchidos todos os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, razão pela qual o vínculo deveria ser devidamente reconhecido e a presente Autora condenada ao pagamento de todas as verbas trabalhistas supracitadas.



    [...]



     Ao contrário do que alega em sua petição inicial, quando do ingresso no quadro societário, emergia entre as partes a affectio societatis – declaração de vontade expressa de constituir a sociedade, cooperando para o êxito do negócio – não havendo a comprovação de qualquer vício volitivo no pacto firmado, além do que se trata de uma relação instituída com uma advogada atuante, detentora de saber jurídico e técnico. 



    Contudo, em que pese a fundamentação acima, o magistrado a quo julgou procedente o pleito acerca da existência do vínculo empregatício, declarando inválido o termo de parceria comercial, o contrato de associação firmado entre as partes, bem como a inserção do nome da autora da reclamação principal, ora ré, na composição societária, entendendo que apesar de estar no contrato social, o referido documento não possui valor probatório suficiente para afastar os requisitos do art. 2º e 3º da CLT. [...]



    Contudo, em que pese a Autora desta Reclamação ter interposto Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª (Terceira) Região manteve a r. sentença, entendendo que por ter a Reclamante reconhecido a prestação dos serviços sob a modalidade de parceria, associação, e, em seguida, como sócia, houve a inversão do ônus da prova, cabendo a esta a comprovação de que a relação era diversa daquela prevista no art. 2º e 3º da CLT. 



    [...]



    Mantida a sentença proferida pelo juízo a quo, o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização deste foi transgredido, posto que a Constituição Federal consagra a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho.”



    Requer, ao final, no mérito, “que a decisão lavrada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista de nº 0010973-42.2018.5.03.0109 seja cassada, considerando-se a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625” (eDoc. 1, fl. 46).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O acórdão reclamado confirmou a Sentença recorrida na parte em que afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogada associada, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, assentando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. Os magistrados do TRT da 3ª Região adotaram os seguintes fundamentos (eDoc. 58, fls. 5/7): 



    “Insurge-se o reclamado em face da r. sentença de origem que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes. Assevera que a autora atuava na condição de associada e que não há prova dos pressupostos da relação de emprego. 



    Examino. 



    Para a caracterização de vínculo empregatício faz-se necessária a presença concomitante dos seguintes pressupostos: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. 



    Admitida a prestação de serviços, cabia ao reclamado comprovar a tese defensiva, por se tratar de fato impeditivo ao direito do reclamante (art. 373, II do CPC), no sentido de que a relação tenha se desenvolvido de forma diversa daquela prevista no art. 3º/CLT, ou seja, que o trabalho foi prestado com autonomia, eventualidade e sem subordinação. 



    E desse ônus não se desincumbiu a contento, conforme entendimento esposado na origem e será a seguir analisado. 



    Cumpre frisar que a despeito da juntada aos autos do documento denominado ‘termo de parceria comercial’ (Id 34636be) ou mesmo um contrato de associação com advogado (Id c38edfa), em razão do princípio da primazia da realidade sobre a forma, interessa perquirir sobre as condições em que foram prestados os serviços objeto do contrato, não se sobrepondo, por si só, o instrumento contratual pactuado. 



    E no caso dos autos, conforme destacado pelo d. magistrado, tais documentos não possuem valor probante suficiente e sequer merecem prevalecer, notadamente quando se observa que as disposições formais neles contidas se afastam, in concreto, do contrato realidade operado entre as partes. 



    De fato, consoante o disposto no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, é lícito o contrato de associação entre advogados, nos seguintes termos: 



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. 



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados. 



    Verifica-se que um dos requisitos extrínsecos do contrato de associação é averbação no registro da sociedade de advogados, o que não foi comprovado pela reclamada. 



    Além da irregularidade formal, o acervo probatório revelou a presença dos pressupostos fáticos jurídicos da relação empregatícia advocatícia. 



    Cumpre destacar que a Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prevê a figura do advogado empregado em seu Capítulo V (arts. 18 a 21). 



    Consoante o art. 18 da Lei 8.906/1994, a relação de emprego não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia’. Portanto, a subordinação do advogado não alcança os aspectos técnicos da profissão, tendo em vista a observância das prerrogativas legalmente previstas. 



    A prova dos autos, entretanto, em especial o depoimento do preposto do réu, revelou a subordinação da obreira, bem como os demais pressupostos para a caracterização do vínculo empregatício. Nesse particular, transcrevo a v. sentença, com destaque aos elementos da relação de emprego (Id 5616c15 - Pág. 6/7): 



    [...]



    Segundo o referido depoimento, portanto, a autora não podia se fazer substituir por outra pessoa e tinha o trabalho coordenado pelo Sr. Guilherme, com a estrita observância dos prazos. 



    O requisito onerosidade restou incontroverso. 



    Deflui-se, portanto, que o serviço prestado pela autora estava inserido na organização produtiva da empregadora, pois seu trabalho era utilizado na estrutura da empresa como essencial para realização dos resultados. 



    Portanto, o cotejo da prova demonstra a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego. Assim, embora na condição formal de associada, a autora atuava como empregada da ré, estando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. 



    Ante o exposto, seguem devidas as verbas rescisórias, nos termos fixados pela v. sentença, bem como o recolhimento do FGTS por todo o período acrescido da multa de 401%. 



    Nego provimento ao apelo.”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada manteve a sentença que desconsiderou a legitimidade do contrato de associação de advogada. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogada associada fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista 0010973-42.2018.5.03.0109, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente